Tribunal: TJSP
Processo: 2270119-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 3o da Lei 4.243/2016 e 2o da Lei 4.319/2017, do Município de Novo Horizonte, os quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade – Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigos 3o da Lei 4.243/2016 e 2o da Lei 4.319/2017, do Município de Novo Horizonte, os quais estabeleceram a vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e secretários) à revisão geral e anual dos servidores públicos daquela municipalidade – Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos servidores – Ofensa direta aos preceitos dos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como dos artigos 115, inciso XV e 144 da Constituição Estadual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial – Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e ante sua natureza alimentar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000404158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2270119-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
EFEITO "EX TUNC" E RESSALVA. V.U. USOU DA PALAVRA O EXMO. SR.
PROC. WALLACE PAIVA MARTINS JUNIOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação
Direta
Inconstitucionalidade:
no 2270119-07.2019.8.26.0000
Requerente:
Prefeito Municipal de Novo Horizonte
Requerida:
Câmara Municipal de Novo Horizonte
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Artigos 3o da Lei 4.243/2016 e 2o da Lei 4.319/2017, do
Município de Novo Horizonte, os quais estabeleceram a
vinculação da revisão anual dos subsídios de agentes políticos
(prefeito, vice-prefeito e secretários) à revisão geral e anual
dos
servidores
públicos
daquela
municipalidade

Inadmissibilidade, ainda, de vinculação à revisão geral e
anual dos servidores Ofensa direta aos preceitos dos artigos
37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem como
dos artigos 115, inciso XV e 144 da Constituição Estadual.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão
Especial

Ação
julgada
procedente,
ressalvada
a
irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé e ante sua
natureza alimentar.
VOTO No 28.403
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Prefeito Municipal, tendo por objeto os artigos 3o da Lei
4.243/2016 e 2o da Lei 4.319/2017, do Município de Novo Horizonte, que
vinculam a revisão anual dos subsídios de agentes políticos (prefeito, vice-
prefeito e secretários) à revisão geral e anual dos servidores públicos
daquela localidade.
O autor alega que o dispositivo impugnado é
incompatível com as disposições dos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da
Constituição Federal, bem como dos artigos 115, inciso XV e 144 da
Constituição Estadual (fls. 1/10).
Houve deferimento de liminar para suspender a
eficácia do dispositivo impugnado até decisão definitiva do C. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial (fls. 15/17).
Citada regularmente, a Procuradora Geral do
Estado, não se manifestou (fl. 27).
O Presidente da Câmara Municipal de Novo
Horizonte apresentou informações, assinalando que foi observado o regular
trâmite legislativo na aprovação dos atos normativos combatidos.
Argumentou, ainda, que a expressão reajuste, contida nos artigos
impugnados, deve ser interpretada conforme a Constituição Federal, no
sentido de se referir à revisão geral anual. Certo que os agentes políticos
têm direito à referida revisão, conforme dispõe o inciso X, do artigo 37, e o §
4°, do artigo 39, ambos da Constituição Federal. Por fim, postulou, se
procedente a ação, a modulação de efeitos da decisão (fls. 29/33).
A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento da ação, sem qualquer modulação (fls. 37//47).
É o relatório.
Os
dispositivos
apontados
como
inconstitucionais apresentam a seguinte redação:
Art. 3o da Lei no 4.243/16 - O valor do subsídio a
que se refere o art. 1o desta lei será reajustado
anualmente
conforme
sua
reposição
inflacionária, nas mesmas bases, épocas e
condições
dos
reajustes
concedidos
aos
funcionários do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal, conforme artigo 37, X, da Constituição
Federal de 1.988.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 2o da Lei no 4.319/17 - O valor do subsídio a
que se refere o art. 1o desta Lei será reajustado
anualmente
conforme
sua
reposição
inflacionária, nas mesmas bases, épocas e
condições
dos
reajustes
concedidos
aos
funcionários do Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal, conforme art. 37, X, da Constituição
Federal de 1988.
Evidente o vício de inconstitucionalidade. A vinculação
da revisão dos subsídios dos agentes políticos a revisão da remuneração
dos servidores constitui uma espécie de equiparação de reajuste (entre
agentes sujeitos a regimes jurídicos distintos), configurando manifesta
ofensa aos artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição Federal, bem
como dos artigos 115, inciso XV e 144 da Constituição Estadual.
Esse o entendimento, há muito, consolidado no
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade.
2. Arts. 74, §§ 1o e 2o e 109, III, da Constituição
do Estado do Rio Grande do Sul. Arts. 62 e § 2o
da Lei estadual no 6.536, de 31.01.73 e art. 43,
§§ 1o e 3o da Lei estadual no 7.705, de
21.09.82.
Vinculação
aos
subsídios
dos
magistrados estaduais da remuneração, bem
como dos respectivos limites máximo, das
Carreiras de Conselheiro e Auditor do Tribunal
de Contas, de Procurador do Estado e dos
membros do Ministério Públicos estadual. 3.
Não-conhecimento da ação quanto ao art. 74, §
2o, da Constituição do Estado do Rio Grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Sul, porque já foi impugnado na ADI 134,
Rel. Maurício Corrêa. 4. Quanto ao art. 109, III,
da
Constituição
Estadual,
tendo
havido
alteração superveniente do § 2o do art 127 da
Constituição Federal (EC 19, de 1998), houve
prejuízo da ação nesse ponto. 5. Da mesma
forma, prejudicada a ação no que concerne aos
§§ 1o e 3o do art. 43 da Lei Estadual no 7.705,
de 1982, ante a expressa revogação dos
dispositivos pela Lei Estadual no 10.581, de
24.11.95. 6. Inexistência de violação ao
princípio da simetria pelo disposto no art. 74, §
1o, da Constituição Estadual, uma vez que a
necessária correlação de vencimentos dos
Conselheiros do Tribunal de Contas se dá em
relação aos Desembargadores do Tribunal de
Justiça. Precedente: RE 97.858, Néri da
Silveira, DJ 15.06.84. Ação improcedente,
nesse ponto. 7. Quanto ao art. 62, § 2o, da Lei
no 6.536, de 31.01.73, com a redação dada
pela Lei no 9.082, de 11.06.90, embora o art.
37, XI, da Constituição Federal tenha sofrido
substancial alteração, em razão da Emenda
Constitucional no 19, de 1998, parece inevitável
o confronto do dispositivo com o art. 37, XIII, da
Constituição Federal. Enquanto não editada a
lei que fixará o subsídio dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, vigora integralmente
o sistema anterior, inclusive a exclusão das
vantagens de natureza pessoal para o cálculo
do
teto-limite
de
vencimentos.
Também,
manifesta sua contrariedade ao art. 37, XIII, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição
Federal,
porque
proibidas
vinculações de quaisquer espécies para efeito
de remuneração de pessoal no serviço público.
8. Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 2o do art. 62 da Lei
estadual no 6.536, de 1993, com a redação
dada pela Lei no 9.082, de 11.06.90. (ADI 396,
Relator
(a):
Min.
MAURÍCIO
CORRÊA,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2004, DJ
05-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-02199-01
PP-00017 LEXSTF v. 27, n. 321, 2005, p.
13-37)
E,
pouco
importa
se
a
vinculação
ou
equiparação é adotada para efeito de recomposição inflacionária ou para
conferir aumento real, porque a proibição contida no art. 115, inciso XV, da
Constituição Estadual abrange qualquer tipo de vinculação, ou seja, a
Constituição Federal “impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe
dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura
funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, são remunerados, exclusivamente, por subsídios,
cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada,
em cada caso, a respectiva iniciativa” (ADI 3.491/RS, Rel. Min. AYRES
BRITTO) .
Ademais, conforme já decidiu este Órgão
Especial em caso similar, “basta ver que, na hipótese de eventual e ulterior
alteração legislativa dispondo sobre majoração do índice estabelecido,
automaticamente seriam atingidos todos os servidores públicos do
Município, incluindo os agentes políticos ali discriminados” (ADIN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2036702-52.2016.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 03/08/2016).
O mesmo sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Artigos 2o e 3o da Lei 3.626/2016, 1o da Lei
3.675/2017 e 1o da Lei 3.844/2019, todas do
Município de Diadema, as quais estabeleceram a
vinculação da revisão anual dos subsídios de
agentes políticos (vereadores) à revisão geral e
anual dos servidores públicos daquela municipalidade, com aplicação efetiva dos
índices de 2,45% em 2017 e 4,58% em 2019 na
mesma legislatura
REVISÃO ANUAL DE
SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS Valor
que deve ser fixado na legislatura anterior para
ser imutável na posterior
Inadmissibilidade,
ainda, de vinculação à revisão geral e anual dos
servidores
Ofensa direta aos preceitos dos
artigos 37, inciso X e 39, § 4o, da Constituição
Federal, bem como dos artigos 115, incisos XI e
XV da Constituição Estadual. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal e deste Órgão
Especial
MODULAÇÃO
Necessidade de
modulação de efeitos na forma do artigo 27 da
Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica,
vedando-se repetição dos valores percebidos de
boa-fé pelos vereadores até a concessão da
antecipação da tutela nesta ação, com aplicação
de efeitos 'ex tunc', ou seja, com retroação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade
desde a vigência dos citados dispositivos Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada procedente, com modulação.* (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2183674-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob
Valente;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro:
11/03/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Artigo 3o, da Lei no 6.174, de 09 de maio de
2018, do Município de Americana, que "Dispõe
sobre a majoração, a título de revisão geral
anual, dos salários e vencimentos dos servidores
públicos municipais da Administração Direta e
Indireta, os proventos dos inativos e os subsídios
dos agentes políticos do Poder Executivo, e dá
outras
providências"
Na
ação
direta
de
inconstitucionalidade vige o princípio da causa de
pedir aberta, que possibilita, e mesmo impõe, o
exame do pedido posto em juízo sob qualquer
fundamento,
ainda
que
distinto
daquele
apresentado pelo autor. Vício formal de iniciativa
O Projeto de Lei foi apresentado pelo Ilmo.
Prefeito do Município de Americana. Porém, a
Constituição Bandeirante, acerca da matéria,
prevê
que compete,
exclusivamente,
à
Assembleia Legislativa apresentar projeto de lei
para fixar, para cada exercício financeiro, os
subsídios do Governador, do Vice-Governador,
dos Secretários de Estado e dos Deputados
Estaduais. Tais normas são aplicáveis aos
Municípios com esteio no artigo 144, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição do Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, reconhecida. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - revisão anual dos
subsídios de agentes políticos do Executivo com
os mesmos índices dos servidores públicos
municipais - Inconstitucionalidade verificada -
Indevida vinculação de tal reajuste ao mesmo
índice de revisão adotado para os servidores
públicos municipais. Ofensa ao artigo 115, inciso
XV, da Constituição do Estado de São Paulo,
que veda a vinculação ou equiparação de
espécies remuneratórias. Precedentes do Órgão
Especial nesse sentido. Ação julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3o
da Lei no 6.174, de 09 de maio de 2018, do
Município
de
Americana,
ressalvada
a
irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-
fé e ante sua natureza alimentar. (TJSP; Direta
de
Inconstitucionalidade
2080827-03.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alex
Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Art. 4o da Lei no 2.219, de 04 de outubro de 2012,
do Município de São Sebastião ("dispõe sobre a
fixação dos subsídios dos Agentes Políticos do
Executivo para a legislatura de 2013 à 2016).
Norma (art. 4o) estabelecendo que "os subsídios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora fixados serão reajustados na forma do artigo
37, X, da Constituição federal, adotando-se como
índice aquele concedido na revisão geral dos
Servidores Públicos Municipais, em sua data
própria". INCONSTITUCIONALIDADE. Alegação
de violação dos arts. 111, 115, XI e XV, e 144 da
Constituição Estadual, porque violada a regra da
anterioridade da legislatura e porque vincula o
reajuste ('na forma do ar. 37, X', da CF) ao
mesmo índice "concedido na revisão geral dos
servidores Públicos Municipais, em sua data
própria" Anterioridade da legislatura Norma
constitucional alusiva à inafastável anterioridade
da fixação do valor do subsídio à legislatura
subsequente (art. 29, VI, CF) que não se aplica
ao Prefeito e Vice Prefeito, senão e apenas aos
Vereadores Revisão anual dos subsídios dos
agentes políticos do Poder Executivo que é
possível à luz do art. 29, incisos, 37, X, e 39, §
4o, da Constituição Federal Inexistência de
violação o art. 111, 115, XI e XV, e 144, da
Constituição Estadual Vinculação da revisão
anual dos subsídios ao índice e data da revisão
dos vencimentos dos servidores municipais
Descabimento, por violação dos arts. 115, XV, da
CE, que reproduz o art. 37, XIII, da Constituição
Federal. Inconstitucionalidade declarada. Ação
procedente.
(ADIN
no
2250358-58.2017.8.26.0000. Relator: Des. João
Carlos Saletti, j. 01/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impõe-se, entretanto, o reconhecimento de
irrepetibilidade dos valores já pagos (com o reajuste), por razões de
segurança jurídica, não “por desamor ou menosprezo à lei, mas por ser
impossível desconhecer o valor adquirido por certas situações de fato
constituídas sem dolo, mas eivadas de infrações legais a seu tempo não
percebidas ou decretadas” (Miguel Reale, in “Revogação e Anulamento do
Ato Administrativo”, Forense, 1968, p. 83).
Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em
situação semelhante, não se afigura lógico ou razoável exigir a reposição
de todos os valores pagos com esteio na legislação ora tida por
inconstitucional, “máxime porque se trata de verbas de caráter alimentício,
percebidas de boa-fé, afigurando-se, portanto, irrepetíveis” (ADIN no
2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j.
09/12/2015).
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para
declarar a inconstitucionalidade dos artigos 3o da Lei 4.243/2016 e 2o da Lei
4.319/2017, do Município de Novo Horizonte, com efeito ex tunc , ressalvada
a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do deferimento
da liminar, diante da natureza alimentar dessa verba.

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator